Tribunal: TJMT
Processo: 1018008-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1018008-30.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
PACIENTE: ANTONIO DO NASCIMENTO NETO FILHO
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o advogado constituído, Dr. Daniel Nascimento Ramalho, OAB/MT 24.405, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Antonio do Nascimento Neto Filho, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da “Vara Única da comarca de Poconé” [id. 55253473, p. 1, leia-se, na verdade, 3a Vara Criminal de Várzea Grande], que, nos autos de APFD n. 1018496-76.2020.8.11.0002, cód. 228937, mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 26/7/2019, decorrente de prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da imputação da prática do delito de tráfico de drogas, a seu ver, indevidamente.
Sustenta o impetrante a ausência de indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica, salientando ainda tratar-se de pessoa com bons antecedentes criminais, residência fixa e emprego definido, salientando ainda que dos processos criminais a que responde, nenhum foi condenado definitivamente por sentença transitada em julgado, o que impede o reconhecimento de maus antecedentes, nos termos da Súmula 444/STJ.
.Pede a concessão initio litis da tutela emergencial, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 55253474 a 55253477.
A impetração foi originariamente distribuída por sorteio a este julgador [id. 55254961].
É o relatório. DECIDO.
Neste momento processual, de cognição restrita e superficial, não é possível inferir a aventada clareza da teratologia jurisdicional.
Apesar de ter o impetrante endereçado a coação dita ilegal à autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Poconé, instruiu o writ com a decisão e demais peças instrutórias do APFD 1018496-76.2020.8.11.0002, cód. 228937, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, devendo ser considerada esta última para fins de instrução e julgamento do writ.
A imputação refere-se, ao que descreve o parecer do Ministério Público [id. 55253477, pp. 70-74], à apreensão de 26 porções de cocaína, com peso total de 20,97g, e R$90,00 em espécie, em notas diversas.
O incluso APFD denota que na data de 26/7/2020, a guarnição da Polícia Militar, composta pelo Cpt PM Diogo Pereira Santino da Silva e pelo Sd PM Gilmarque Costa Silva, em rondas pelo Residencial Jequitibá, em Várzea Grande, deparou-se com a presença do conduzido Antonio do Nascimento Neto Portando um volume em sua cintura, e que em abordagem de rotina descobriu tratar-se de uma pochete marrom contendo 26 invólucros de substância análoga a cocaína, todas com idêntica amarração, bem como R$90,00 em notas miúdas, típicas da realização do narcotráfico, razão pela qual deram-lhe voz de prisão.
Interrogado perante a autoridade policial, o paciente negou o comércio malsão, dizendo que com ele somente foram encontrados R$50,00 de “pó”, que em peso representa apenas 2g de cocaína, não sabendo dizer de onde saiu o restante da droga, e que foi agredido com afogamento e pauladas, sem que entretanto tivesse qualquer inimizade anterior com os policiais que o prenderam [id. 55253477, pp. 98-99].
O laudo pericial n. 3.14.2020.67733-01 confirmou a presença de cocaína nas amostras enviadas a análise [id. 55253477, pp. 108-111]. Importa salientar, entretanto, que o laudo pericial realizado na “pochete” onde supostamente a droga foi encontrada quedou negativo para a presença de resíduos de “drogas de abuso e outras substâncias de interesse toxicológico e/ou farmacológico” [id. 55253477, pp. 6-8].
O auto de exame de corpo de delito realizado no paciente, também apontou a presença de lesões corporais na região frontal, nasal e esternal, causadas por instrumento contundente [id. 55253477, pp. 11-14].
A autoridade judiciária de origem, ao receber o APFD, após prévia oitiva da defesa e da acusação, converteu a prisão em flagrante em preventiva, enaltecendo a presença dos pressupostos dos arts. 313 e 312 do CPP, máxime tratando-se de crime com pena máxima superior a quatro anos, e ainda, pelos registros criminais ostentados pelo paciente e o fato de se tratar de pessoa propensa a prejudicar a marcha processual, assim discriminados:
“No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva do autuado é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos seus antecedentes criminais, o mesmo possui duas ações penais em trâmite pela 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, sendo elas: 1) Ação Penal no 89196, pela suposta prática do crime de furto qualificado, milícia privada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 155, §4o, I e IV, art. 288, caput, ambos do CP e art. 14, Lei 10.826/03) e; 2) Ação Penal no 100265, pela suposta prática do crime de Roubo Majorado, por duas vezes, além de outro Roubo Majorado com circunstâncias agravantes, em concurso formal de crimes (art. 157, §2o, I, II e V (2x) e art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 61, I e II, alínea “h”, todos do CP). Além disso, o autuado também possui mais uma ação penal em andamento pela 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT pela suposta prática do crime de direção de veículo automotor sem permissão para dirigir (art. 309, do CTB) (Autos no 536465), e o mais grave, tal ação penal encontra-se, desde 29/04/2019, suspensa, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, haja vista que o autuado não foi lá localizado para ser citado pessoalmente.
É verdade que este último delito, de direção de veículo automotor sem permissão para dirigir, não pode aqui ser considerado, entretanto não é esta a consideração feita, mas o fato do flagrado não ser localizado para responder ao feito, indicando concretamente disposição previamente estabelecida em frustrar o natural curso do processo em afronta à conveniência da instrução penal e risco à aplicação da lei penal. Já a renitência delitiva revela afronta a ordem pública dada a gravidade dos crimes, em tese, praticados pelo autuado, sendo prudente a manutenção de sua segregação cautelar, ao menos no presente momento.
Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de ANTÔNIO DO NASCIMENTO NETO FILHO, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso” [id. 55253477, pp. 23-24].
De acordo com a impetração, os registros criminais apontados pela autoridade judiciária de origem não servem para capitanear a prisão preventiva, nos termos do art. 5o, LVII, da CF, porque “ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória” [inicial, p. 17], máxima essa representada, ainda, no enunciado da Súmula 444/STJ, que impede o reconhecimento de antecedentes criminais por conta de ações penais em andamento.
Tal análise, em abono à primariedade, endereço certo e ocupação lícita como servente de pedreiro, serviria para estabelecer a desnecessidade prisional.
Entretanto, em que pese a pouca quantidade global de droga apreendida, cerca de 20g de cocaína, não há como olvidar, no presente momento, de que os registros anteriores por conta de crimes dolosos, como roubo, furto, porte ilegal de arma e formação de milícia privada, anotados na decisão invectivada, podem, ao contrário do sopesado na inicial, estabelecer um juízo positivo de periculosidade subjetiva do agente, o que não se confunde com os antecedentes criminais a que alude o enunciado da Súmula 444/STJ, cuja proibição cinge exclusivamente à utilização de ações e inquéritos em andamento para modular desfavoravelmente a pena-base, e não a prisão preventiva.
A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base, mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema.
Não por outro motivo, estabelece o Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
O risco de reiteração delitiva compreende assim, justamente a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como é o caso.
Além disso, cuida-se, ao que se denota que em uma das ações penais anteriores o paciente foi considerado revel e fugitivo da Justiça, tendo por isso mesmo suspensa a tramitação da instrução criminal na forma do art. 366 do CPP, apontando assim que, caso venha a lograr a restituição de seu status libertatis, certamente encontrará estímulos a novamente fugir da persecução penal, prejudicando-a.
Estabelece o enunciado n.o 26, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
É de curial sabença que a fuga sempre foi a definição clássica realizada pela doutrina como pressuposto ensejador da prisão preventiva decretada para acautelar a regular aplicação da lei penal.
Neste sentido, ensina Júlio Fabrini Mirabete que:
“A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”. (in Código de Processo Penal Interpretado, 10a ed. Atlas, p. 812)
A probabilidade de prejudicar a instrução criminal está assentada nessa premissa, ou seja, de que deixou de responder aos termos da ação penal anterior, justificando a medida prisional cautelar ora debatida.
Por sua vez, a negativa de autoria será discutida em momento oportuno, com a dilação probatória que somente o juiz de direito de origem será dado analisar a priori.
Assim, sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, e não se vislumbrando suficientes elementos de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator